Tribunal: TJDFT
Processo: 0723300-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723300-09.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Diante da notícia do falecimento do Corréu Youssef Abdul Karim Jebrine, ocorrida em 30/7/2023 (ID 56528817), foi requerida a habilitação de seus herdeiros (ID 60587062). A petição foi subscrita por advogado constituído por eles nos autos (IDs 60587062, 59724764 e 59153118). Destarte, recebo o pedido de habilitação das herdeiras (ID 60587062), conforme art. 689 do CPC/15. Determino a suspensão do processo e a citação da parte requerida para que se pronuncie no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 690 do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator